Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REINTEGRAÇÃO DA POSSE ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho quando demonstrada a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme art. 561, incisos I a IV, do CPC. Não preenchidos os requisitos, não há direito a reintegração.
3. Recurso não provido.